Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Trata-se de agravo em execução penal (fls. 460/462) interposto por JONATHAN MAURICIO COELHO DA SILVA, contra decisão que revogou a prisão domiciliar humanitária do agravante. Argumenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser revista vez que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que infrações administrativas de menor gravidade não justificam a revogação de benefícios de execução penal, desde que não haja ameaça concreta à segurança pública ou reincidência criminosa grave. Informa que a revogação se baseou em infrações administrativas referentes à monitoração eletrônica, com violações de zonas de inclusão. Por fim, pugna pela reforma da decisão, para que seja restabelecido ao agravante o direito de prisão domiciliar humanitária. Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme pontuado, o agravante combate decisão que revogou o direito de prisão domiciliar humanitária. Ocorre que do exame dos autos da execução no SEEU – Sistema de Execução Unificado (processo no 0402408-52.2018.8.07.0015) verifica-se o d. Juízo da Execução restabeleceu o benefício de prisão domiciliar monitorada ao agravante (mov. 497), tendo sido expedido alvará de soltura em 13/12/2024 (mov. 510), encontrando-se o agravante em liberdade. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se.